Tribunal: CARF
Processo: 10735.001126/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001126/2005-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.045 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 05/03/1997
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF
no 91). Pleiteado em 26/04/2005 a restituição de IRPJ recolhido em
05/03/1997, deve ser afastada a prescrição e restituídos os autos à origem para
verificação da existência e disponibilidade da restituição pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o prazo de dez anos para apresentação do
pedido de ressarcimento/compensação e determinar à Unidade de Origem que realize a análise
do crédito considerado decaído

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001126/2005-83
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001126/2005-83

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação de fls. 01/05,
protocolizada em 26/04/2005, no qual a interessada acima identificada alega possuir
quatro créditos contra a Fazenda Pública de IRRF (código 0561) nos valores de R$
4.084,98 cada, decorrentes de recolhimentos efetuados em 05/03/1997, de acordo com as
fls. 02/05 não constando ter juntado aos autos qualquer Documento de Arrecadação de
Receitas Federais -DARF.
Com os créditos que alega possuir a interessada busca extinguir por compensação
débitos de PIS (Cód. 8109) referente ao período de apuração de 08/2004, 09/2004 e
10/2004, nos valores originais de R$ 4.872,72, R$ 4.828,61 e R$ 3.063,65 Com base no
Parecer Seort / DRF Nova Iguaçu-RJ n° 732/2009, de fls. 16/17, foi proferido o
Despacho Decisório de fl. 18, que não homologou a compensação, tendo em vista que já
teria transcorrido o prazo limite para pleitear a restituição/compensação, previsto no
inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), com a interpretação que lhe foi dada pelo art. 3° da Lei Complementar
n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, ou seja, cinco anos a contar da extinção do crédito
tributário.
Inconformada com o indeferimento do pedido, a interessada interpôs, em 11 de
janeiro de 2010, a manifestação de inconformidade de fls. 24/26, juntando os documentos
de fls. 27/48, na qual alega, em síntese, que os dados para apuração do crédito a compensar
tiveram que ser requeridos através de Ildbeas-Data protocolada e concedido por decisão de
10/12/2003, afirmando que até lá seria impossível solicitar a recuperação do crédito, na
medida em que os valores necessários para tanto não eram disponibilizados pela autoridade
lançadora.

Assim, existindo relação conflituosa, o prazo só passaria a correr a partir da data
em que a questão foi solucionada, e não a partir do pagamento, conforme acórdão da
Camara Superior de Recursos Fiscais que transcreve.
Assim, o termo inicial para cálculo do prazo de decadência seria dezembro de 2003,
data em que se deferiu a apresentação A suplicante dos dados necessários para a
formulação do pedido.
Protesta ainda que, no caso especifico das contribuição sociais, o prazo para
constituição do crédito tributário somente se extinguiria após 10 anos, devendo, por
conseguinte, o pedido que compreende a restituição de contribuição pagas a maior a
partir de 1993, até 1999, ser incontestavelmente tempestivo, já que apresentado em 2005.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 12-30.406 (e-fl. 58), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001126/2005-83

RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contados
da data da extinção do crédito tributário, que, à luz da interpretação dada pelo
art. 30 da Lei Complementar n° 118/2005, coincide com a data do pagamento
indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls.58), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos do recurso inicial, ou seja, que o prazo decadencial teria
iniciado com o trânsito em julgado da decisão que deferiu um pedido de habeas data, pois
entende que sem essa decisão não teria como pleitear a restituição. Afirma inclusive que a
existência do crédito estaria confirmada por um relatório fornecido pela própria RFB:
“1 — A r. decisão entendeu que apesar de existir no conta corrente da Receita
Federal, informação esta que a ora recorrente obteve através habeas data, a
existência de saldo de tributo pago á maior, o pedido teria sido formulado fora do
prazo legal (5 anos de pagamento) e assim prescrito o crédito compensável.”

Prossegue afirmando que renuncia ao recurso quanto aos pagamentos ocorridos
até março de 1995 e as compensações decorrentes serão incluídas em parcelamento.
Quanto ao prazo prescricional, afirma que a jurisprudência do STJ já firmou
posição no sentido de reconhecer o prazo de 10 anos nos casos de tributos lançados por
homologação:
“A matéria em questão já foi pacificada pela Corte Especial que adotou
entendimento em se tratando de devolução compensação de tributos sujeitos a
homologação o prazo para pleitear é de cinco anos mais cinco de forma a não se
aplicar a Lei Complementar 118/05 retroativamente para colher indébitos recolhidos
antes da sua vigência.
8 — Nesse sentido é o AGRG no recurso especial 1123809-MG que
informando sobre a jurisprudência da corte nos embargos de divergência no RESp 435
835/SC e no julgamento do AI 2 ERSP 644.736-PE consolidou a jurisprudência no
sentido retro mencionado” (e-fls. 66).

Afirma que a existência do indébito não é discutida pois a própria RFB teria
reconhecido a sua ocorrência:
“10 — Note-se que não se discute o mérito da restituição no sentido se de os
pagamentos em questão serem ou não indébito.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001126/2005-83

11 — E que a própria Receita Federal alocou tais pagamentos como indébito
pois verificou a existência de recolhimento a maior em razão de se utilizar o índice
correção diferente do devido
12 — A discussão assim não é da existência de pagamento indevido, mais sim
se o processo administrativo foi efetivado tempestivamente e como se verificou acima
não resta duvida que a resposta é positiva ao menos para uma parte dos indébitos e
que são objetos do presente recurso.”

Ao final, requer o provimento do recurso com o reco0nhecimento da
tempestividade do pedido de restituição.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 01/06/2010 conforme e-fls. 5364 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 01/07/2010 conforme e-
fls. 65
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Entendo que assiste razão à recorrente quanto ao prazo prescricional, conforme a
seguir demonstrarei.
Mas, primeiramente, é necessário esclarecer que a existência do indébito não será
discutida no presente voto pois não foi objeto de análise nem pela autoridade fiscal e nem no
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001126/2005-83

julgamento de primeira instância, pois o que se debate nos autos é simplesmente o prazo para
repetir administrativamente um indébito decorrente de pagamento indevido ou a maior.
A autoridade fiscal não analisou os argumentos da recorrente (apresentados
apenas em sede de recurso) de que extratos fornecidos pela própria RFB demonstrariam o
indébito. O despacho decisório de e-fls. 17/19 indeferiu a compensação realizado exclusivamente
sob o argumento da decadência do direito de utilizar os DARF visto que recolhidos há mais de
cinco anos do dia do protocolo da declaração e compensação de e-fls. 02.
DO PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
A questão do prazo decadencial em casos como o presente já se encontra
consolidado por meio da Súmula CARF no 91, de observância obrigatória conforme art. 72,
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Referida súmula é decorrência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no
561.908, e apreciada nos autos do Recurso Extraordinário no 566.621, do que resultou a
publicação em 11/10/2011 do acórdão assim ementado:

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA
REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS
AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC
118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que,
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou
compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta
a aplicação combinada dos arts. 150, §4o , 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC
118/2005, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem
como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da
publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao
princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção de confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo
reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001126/2005-83

entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal O
prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não
havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de
lei geral, tampouco impede a iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o , segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o , do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido

Como o pedido de restituição foi formulado em 26/04/2005, antes de 09 de Junho
de 2005, aplica-se no presente caso o prazo prescricional de 10 anos contados do fato gerador,
assistindo assim, direito ao Contribuinte de pleitear a restituição dos tributos recolhidos em
05/03/1997 (e-fls. 4/6).
Portanto, tendo em vista que a discussão administrativa limitou-se exclusivamente
à análise do prazo para pleitear a restituição do débito, devem os presentes autos retornar à
unidade para que seja analisado o direito creditório pleiteado, momento em que todas as questões
relacionadas ao crédito serão apreciadas, tais como:
1. A existência dos próprios recolhimentos,
2. O montante do débito de IRRF efetivamente apurado no período,
3. A ocorrência do indébito, em vista do confronto dos recolhimentos com o
débito de IRRF apurado;
4. A utilização ou não do indébito reconhecido em outras compensações;
5. A suficiência do crédito, se reconhecido pela autoridade fiscal, frente aos
débitos compensados.
Ademais, convém observar o disposto no Parecer Normativo COSIT RFB no 02,
de 23 de agosto de 2016, o qual prescreve que incumbe à autoridade fiscal da unidade local
analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de
que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE
DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO
POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão
definitiva no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001126/2005-83

lançamento, tendo em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide
administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício por
inexatidão quanto aos cálculos efetuados.

PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL
E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão
será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que
se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.

Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e
45; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 74.

DISPOSITIVO
Nos termos da fundamentação, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário
para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte, reconhecendo o prazo de dez
anos para apresentação do pedido de ressarcimento/compensação e determinar à Unidade de Origem
que realize a análise do crédito pleiteado, observando a súmula CARF no 91 e o Parecer Normativo
COSIT no 2 de 2016.
É como voto
Rafael Zedral - Relator

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital